Tribunal: TJDFT
Processo: 0719093-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E PRO IUDICATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. O Embargante, ora Apelante, aduz nulidade do título executivo extrajudicial por não possuir liquidez, vez que não consta o valor das parcelas supostamente devidas, tendo o "quantum" exequendo sido extraído de planilha produzida unilateralmente pela Embargada, ora Apelada.
2. Ainda que a nulidade do título executivo extrajudicial se caracterize como matéria de ordem pública, podendo ser arguida e apreciada em qualquer momento processual, não é infensa às regras de preclusão, de acordo com o disposto no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. A questão examinada e decidida pelo Juízo de Origem, a qual não fora objeto do competente recurso, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, pois é defeso ao Juiz decidir sobre questões já apreciadas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica.
4. O Embargante, ora Apelante, fora citado por edital nos autos da execução no ano de 2015, o qual, na qualidade de Executado, detinha o prazo de 15 (quinze) dias, para oposição dos embargos à execução, nos termos do art. 738 do CPC de 1973, vigente à época, deixando transcorrer in albis o prazo pra tal mister. Por consequência, os presentes embargos à execução são intempestivos.
5. Apelação desprovida. Fixados honorários advocatícios sucumbenciais, vez que o Embargado foi citado e apresentou defesa.